Tribunal: TJSP
Processo: 1005067-91.2022.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Ação declaratória de inexigibilidade de débito em decorrência da prescrição c.c. danos morais. Cobrança administrativa. Dívida prescrita. Admissibilidade de cobrança da dívida que persiste, desde que não sejam aplicados meios vexatórios ou restritivos. Inscrição do nome da autora na plataforma de cobrança Serasa Limpa Nome que não tem acesso irrestrito ao público.

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Ação declaratória de inexigibilidade de débito em decorrência da prescrição c.c. danos morais. Cobrança administrativa. Dívida prescrita. Admissibilidade de cobrança da dívida que persiste, desde que não sejam aplicados meios vexatórios ou restritivos. Inscrição do nome da autora na plataforma de cobrança Serasa Limpa Nome que não tem acesso irrestrito ao público. Dano moral. Inocorrência. Ausência de ato ilícito. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.